Tribunal: TJDFT
Processo: 0704865-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0704865-19.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: SANDRA AGUIAR BITTENCOURT IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO DA 3a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por SANDRA AGUIAR BITTENCOURT contra ato atribuído à JUÍZA DE DIREITO DA 3a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, consistente na negativa de fornecimento da certidão solicitada nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0025687-53.2013.8.07.0001 (decisão ID origem 185542623). A impetrante alega que milita sob o pálio da gratuidade da justiça na origem e requer a benesse nestes autos, sem nenhuma justificativa a mais. Para avaliar o pleito, determinei a intimação da impetrante para juntar declaração de hipossuficiência. A impetrante, porém, se limitou a juntar cópia do Acórdão n. 748.974, no qual alega ter sido beneficiada pela gratuidade da justiça, e de declaração de hipossuficiência datada de 2013. Diante desse panorama, indeferi a gratuidade da justiça e determinei a intimação da impetrante para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos guia de custas iniciais e o respectivo comprovante de pagamento sob pena de cancelamento da distribuição, na forma do art. 290 do Código de Processo Civil – CPC. O prazo transcorreu sem a adoção de nenhuma providência. É o relatório. DECIDO. Conforme relatado, mesmo depois de oportunizada a regularização das custas iniciais, a impetrante não efetivou a providência na determinada, o que impede o prosseguimento do mandamus. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e, consequentemente, DENEGO A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, determinando-se o cancelamento da distribuição, com fundamento no art. 10 da Lei n. 12.016/2009 c/c arts. 290 e 485, inciso I, do CPC c/c art. 226, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – RITJDFT. Sem custas e honorários advocatícios sucumbenciais (v. REsp n. 1.906.378/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 14/5/2021). Oficie-se ao Juízo da 3a Vara Cível de Brasília. Com o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Brasília, 14 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator